Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-03.2009.8.11.0077
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000263-03.2009.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 871.703.961-49 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS DE MORAES - CPF: 551.508.701-10 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), Antonio Benjamim Proenca (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JEAN PAULO MIRANDA SOARES - CPF: 902.092.571-72 (APELANTE), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), ANTONIO BENJAMIN PROENCA - CPF: 340.459.021-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO BENJAMIN PROENCA - CPF: 340.459.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN PAULO MIRANDA SOARES - CPF: 902.092.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BENJAMIM PROENÇA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRÁTICA DE ATO VISANDO FIM PROIBIDO EM LEI – ART. 11, INCISO I DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DISPOSITIVO REVOGADO – SENTENÇA DE PROCEDENCIA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O ato de improbidade administrativa imputado aos réus, compreendia a conduta tipificada no artigo 11, inciso I, da legislação de regência, revogado pela Lei no 14.230/2021.

Revogado o dispositivo que representava a conduta típica perpetrada pelos Requeridos, o ato praticado não mais se subsume à lei de improbidade administrativa.

Sentença de procedência da demanda reformada. Recurso provido. Ação Improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Daniel Almeida Dias e Antônio Marcos de Moraes
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Civil Pública no
0000263-03.2009.8.11.0077
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os Apelantes, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, às seguintes sanções:

a) Perda do cargo público de policial militar;

b) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos;

c)Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos;

d)Pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o valor da remuneração mensal percebida, no mês de setembro/2008.

Irresignados com a decisão proferida, sustentam os Apelantes que, compete à Justiça Militar, processar e julgar ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que tenha por objeto a perda da função de policial militar.

Asseveram que, não instaurado procedimento administrativo disciplinar, não há falar em perda do cargo.

Argumentam que, inobstante o pedido de oitiva dos Recorrentes em Juízo, tal requerimento não foi observado, evidenciando cerceamento ao direito de defesa.

Afirmam que, não existindo o prejuízo ao erário ou locupletamento indevido, não há falar em ato de improbidade administrativa.

Com base nestes fundamentos, requerem o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, para que a demanda seja julgada improcedente.

Contrarrazões no id. 117914962.

O parecer ministerial (id. 146975247) se manifestou “
pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação em razão da revogação do tipo descrito no art. 11, caput e I da Lei no 8.429/92 com as alterações produzidas pela Lei no 14.230/2021
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor de Daniel de Almeida Dias, Antonio Marcos de Moraes, Antonio Benjamim Proença e Jean Paulo Miranda Soares.

Narra na exordial que, os Réus, Policiais militares e civis lotados em Vila Bela da Santíssima Trindade, no exercício de suas funções, praticaram ato de improbidade administrativa.

Afirma que, os Requeridos arrombaram o portão de uma residência, apontaram armas aos que ali moravam e os ameaçaram, conduzindo o Sr. Renan Vilasboas Alves de Souza à delegacia.

Com base nestes fundamentos, o Parquet propôs a demanda originária, visando a condenação dos Réus, nas sanções previstas na lei de improbidade.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar os Apelantes, pela pratica de ato de improbidade administrativa, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei no 8.429/92, às sanções de perda do cargo público de policial militar; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de três anos; pagamento de multa civil no valor de cinco vezes o valor da remuneração mensal percebida, no mês de setembro/2008.

Pois bem.

Inicialmente, não há falar em competência da Justiça Militar.

Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça (CC n. 100.682/MG, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 18/6/2009), admite-se a aplicação de sanções de perda do cargo pela Justiça Comum, sem que tal fato implique em usurpação de competência da Justiça Militar.

Destarte, competente a Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não vislumbro prejuízo aos Apelantes, consoante será exposto a seguir.

Ultrapassada tais questões, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Apelantes incorreram na prática de ato de improbidade administrativa.

Vejamos o disposto na legislação de regência:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 2o
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Nos termos da lei, considera-se dolo, a vontade livre e consciente do agente em alcançar um dos resultados previstos nos artigos 9o a 11, da Legislação de regência, quais sejam, atos que importem em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Administração Pública.

Para que o ato seja constituído como ímprobo, este deve se dar por ação ou omissão
dolosa
.

Necessário ter em mente ainda que, o direito tutelado consiste na probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio publico e social.

Imputa-se aos Apelantes, o disposto no artigo 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, que preconizava:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Constitui ato de improbidade administrativa, a violação aos deveres de imparcialidade e de legalidade, caracterizada pelas condutas taxativas previstas nos incisos do artigo 11.

Ocorre que, o inciso do dispositivo citado alhures fora revogado pela Lei no 14.230/2021.

Inobstante a reprovabilidade da conduta praticada pelos agentes, evidencia-se que esta não se subsume à lei de improbidade administrativa.

A legislação de regência, recentemente alterada, não mais tipifica como ato improbo, aquele praticado visando fim proibido em lei.

De mesmo modo, não se vislumbra que o ato praticado, em que pesem indícios de ilegitimidade, demande extrapolar às searas em que eventual punição deva ser aplicada, tal como a militar e a criminal.

De mesmo modo, necessário perquirir acerca do elemento subjetivo, inexistindo indícios robustos da vontade livre e consciente dos agentes, de que a conduta poderia se enquadrar na lei de improbidade administrativa.

Destarte, ainda que se reconheça que a conduta possa ter violado o Estatuto dos Militares, tal fato não se enquadra especificamente na lei de improbidade administrativa, devendo eventual pretensão sancionatória, ser realizada no âmbito militar e criminal.

Em que pese a independência entre as esferas, verifica-se que em sede de ação penal houve prolação de sentença de extinção da punibilidade, em razão da prescrição.

Feitas estas considerações, não demonstrado o dolo da conduta, tampouco a prática de ato previsto taxativamente nos incisos do artigo 11, da lei de improbidade administrativa, a improcedência da demanda se trata de medida imperativa.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92 – REVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Como a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.” (N.U 0019770-16.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“(...) A despeito da revogação do inc. I e limitação do caput do art. 11 modificado pela Lei no 14.230/2021, antes com caráter exemplificativo e com tipos abertos de violação aos princípios administrativos, a alteração esvaziou o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado.

As alterações legislativas configuram espécie parecida com a abolitio criminis, mas o evento ocorrido na seara administrativa, com relação às condutas não são mais elencadas no rol taxativo do artigo 11 da Lei no 8.429/92.

Ainda que mais permissiva sob determinados aspectos e contrária aos diversos entendimentos especialmente dos órgãos de fiscalização, a alteração legislativa não significa, por si só, proteção insuficiente a justificar a inconstitucionalidade da norma.

(...) Com efeito, o art. 2o da Lei no 14.230/2021 deu nova redação ao art. 11, caput:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Desse modo, considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal apontado e a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor dos requeridos e a consequente improcedência da ação.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso interposto,
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023